Tribunal: STF
Processo: AR 1686
Classe: AR
Órgão julgador: EROS GRAU
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2006-06-12
Data de publicação: 2006-06-12

Ementa:
EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AGRAVO REGIMENTAL. AÇÃO RESCISÓRIA.
 AUSÊNCIA DE OMISSÃO OU CONTRADIÇÃO NO ACÓRDÃO EMBARGADO.
REJULGAMENTO DA CAUSA. IMPOSSIBILIDADE, SALVO HIPÓTESES
EXCEPCIONAIS. ART. 535, I E II, DO CPC. VIA PROCESSUAL
INADEQUADA.
1.      A contradição que autoriza a interposição de
embargos declaratórios é a existente na estrutura da própria decisão
 embargada, entre a fundamentação e o dispositivo, e não a que surge
 do cotejo entre aquela decisão e outras sobre o mesmo tema.
Precedentes [EDecl-AR n. 1.535 ED, Relator o Ministro CARLOS BRITTO,
 DJ de 18.06.2004 e EDecl-MS n. 22.899, Relator o Ministro EROS
GRAU, DJ 03.05.2006].
2.      Os embargos de declaração têm pressupostos
 certos [art. 535, I e II, do CPC], de modo que não configuram via
processual adequada à rediscussão do mérito da causa. São
admissíveis em caráter infringente somente em hipóteses,
excepcionais, de omissão do julgado ou erro material manifesto.
Precedente [Edecl-RE n. 223.904, Relatora a Ministra ELLEN GRACIE,
DJ 18.02.2005].
3.      Embargos de declaração rejeitados.